Tribunal: TJMT
Processo: 1031123-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031123-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MORENO LOPES - CPF: 062.088.568-84 (ADVOGADO), DELMAR ORTIZ PINHEIRO - CPF: 126.270.200-30 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante”
(STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DELMAR ORTIZ PINHEIRO contra a decisão monocrática deste relator que, indeferiu o pedido de assistência judiciária, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1031123-45.2025.8.11.0000.

Em suas razões de Id. 317722398, o agravante defende o desacerto da decisão impugnada por entender preenchidos os requisitos à concessão da assistência judiciária.

O Agravante, em síntese, assevera que é idoso, aposentado e convive com sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), o que compromete sua capacidade laborativa.

Aduz que percebe proventos mensais inferiores a dois salários-mínimos e encontra-se em estado de endividamento crônico, com mais de 60 registros de inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito e ação de insolvência civil em curso.

Assevera que não possui patrimônio relevante, tampouco acesso a crédito bancário, bem como apresentou, nos autos do agravo de instrumento, documentação comprobatória de sua condição econômica, incluindo contracheques, extratos bancários, declarações de IRPF, certidões negativas e comprovantes de despesas essenciais.

Afirma que a negativa do benefício viola diretamente os arts. 5o, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal, por configurar obstáculo ao direito fundamental de acesso à justiça. Invoca o art. 99, § 3o, do CPC, que confere presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência, e argumenta que tal presunção não foi ilidida nos autos.

Aduz, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça estaduais é pacífica no sentido de que a renda inferior a três salários-mínimos, desacompanhada de indícios robustos de capacidade financeira, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e consequente concessão da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, que lhe seja oportunizado prazo razoável para complementação documental. Requer, também, a condenação do agravado nas custas recursais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sem contraminuta, em razão da ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se o recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza art. 1.072, III, a Lei no 1.060/50 não foi totalmente revogada.

A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, na forma do que preleciona o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7o, do CPC).

Nessa esteira, denota-se o dever de o postulante comprovar por meio da juntada de elementos suficientes a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de comprometer a sua existência.

Nelson Nery Júnior já destacava que
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.”
(
in
Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. p. 1184).

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pela ora agravante deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

“Em detida análise dos documentos trazidos no Id. 315805881 e ss., não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela parte agravante, verifico que há reiterados pagamentos de fatura de cartão de crédito em valor muito superior aos rendimentos da aposentadoria, o que demonstra a existência de outras fontes de receita, fato que contradiz de forma frontal a alegação de hipossuficiência econômica.

No caso em exame, a conduta financeira do agravante — que, embora declare viver de proventos limitados de aposentadoria, realiza pagamentos regulares por meio de cartão de crédito — revela a inexistência de restrição econômica apta a justificar o deferimento da benesse processual.

Assim, tenho que as informações ali indicadas afastam a propalada incapacidade financeira para arcar com o pagamento das despesas do processo, mormente em razão do valor do preparo devido — R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) —, o qual embora não se trate de valor ínfimo, não representa obstáculo desproporcional ou impeditivo ao exercício do direito de ação, sobretudo diante do padrão de consumo voluntariamente assumido pelo agravante, revelado por seus próprios extratos.

Em que pese à declaração de hipossuficiência, os documentos colacionados, como dito, em nada comprovam a indicada miserabilidade, podendo os gastos mensais sofrerem as readequações necessárias ao momento atual.”

Na hipótese versada, não obstante, às alegações do recorrente, que aduz ser aposentado, com rendimentos inferiores a 02 (dois salários) mínimos, verifico que os extratos bancários trazidos no Id. 315805881 e ss., demonstram pagamentos de fatura de cartão de crédito em valor aproximado a R$5.000,00 (cinco mil reais), portanto, incompatível com a renda alegada.

Portanto, a mera alegação da condição de aposentado, desacompanhada de prova objetiva e atualizada da alardeada hipossuficiência, não se mostra suficiente para justificar a concessão da gratuidade, sobretudo quando os próprios documentos fiscais revelam patrimônio expressivo.

Outro ponto que afasta o argumento de impossibilidade econômica reside no valor das custas processuais, que gira em torno de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos). Embora não se trate de quantia irrelevante, tampouco representa obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação, à luz do patrimônio e dos rendimentos declarados pelo recorrente.

Como bem ponderado na decisão monocrática, o ônus de demonstrar a imprescindibilidade do benefício cabe ao interessado, sendo inviável presumir hipossuficiência quando os elementos constantes nos autos conduzem à conclusão contrária.

A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça fragiliza o sistema de justiça e compromete o princípio da isonomia, sendo necessário rigor técnico na análise de cada caso, especialmente quando ausente demonstração inequívoca de privação de recursos.

Ressalte-se, ainda, que a decisão impugnada enfrentou de forma suficiente e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia. A alegação de superficialidade na análise não se sustenta, sendo nítida a exposição dos fundamentos legais e jurisprudenciais que embasaram o indeferimento da benesse processual.

Tem-se, ainda, que a revogada Lei no 1.060/50, que disciplinava a concessão da assistência judiciária, previa, em seu art. 4o, que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Verificou-se, no entanto, certo abuso em relação à benesse, tendo se multiplicado, nos últimos anos, os pedidos de gratuidade da justiça, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentavam indícios de boa situação financeira.

Por certo a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.

Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.

A assistência judiciária, como visto, é um direito constitucional, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Vejamos:

“
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;
”. (destaquei).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

“
PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. II -
Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente
. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp no 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp no 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.
” (AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR/POSTULANTE. 1. Gratuidade da justiça. Matéria sobre a qual incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Encontra-se sedimentada a orientação desta Corte Superior no sentido de que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.
Afastada nas instâncias ordinárias a condição de carência econômica, a revisão de tal entendimento não prescinde do reexame do quadro fático da lide, providência incabível na estreita via do recurso especial. [...].
” (AgRg no AREsp 98143/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, J. 20.3.2012, DJe 9.4.2012 – destaquei)

Nesse contexto, mesmo que haja o comprometimento da renda da parte recorrente, também não implica em prova de carência financeira a justificar a concessão do benefício de forma integral.

Portanto, tenho que não restou comprovada a necessidade alegada e prevista no art. 98 do CPC.

Nesse sentido, trago precedente desta e. Câmara sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - FALTA DE ELEMENTOS PARA INFLUIR O CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quando as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado possui condição de arcar com os custos processuais, somado à ausência de elementos suficiente a demonstrar sua incapacidade financeira, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido.
2. Quando a parte se coloca simplesmente a recusar qualquer entrega de documento, escondendo elementos de fácil acesso (cópia de IRPF, extrato bancário, despesas ordinária etc.), faz transparecer que realmente não faz jus à benesse legal. 3. Decisão mantida.
”

(TJMT – RAI no 105.111/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 26.10.2011 – destaquei)

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012
– destaquei)

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada obsta ao deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamentos das custas judiciais.

Assim, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária, tenho que deve ser

indeferida a assistência judiciária pleiteada
.

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025